Tribunal: TJSP
Processo: 1000138-54.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
DESERÇÃO
Ausência do correto preparo enseja deserção. Descabida concessão de prazo para qualquer providência.
Apelo da Fluxion Eireli não conhecido.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Gratuidade em sede recursal. Pessoa jurídica. Possibilidade. Súmula no 481, do STJ e arts. 98 e 99, do CPC. Situação financeira da ré prejudicada pela pandemia. Demonstrativo de rendimentos e balancetes acostados aos

Ementa:
DESERÇÃO
Ausência do correto preparo enseja deserção. Descabida concessão de prazo para qualquer providência.
Apelo da Fluxion Eireli não conhecido.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Gratuidade em sede recursal. Pessoa jurídica. Possibilidade. Súmula no 481, do STJ e arts. 98 e 99, do CPC. Situação financeira da ré prejudicada pela pandemia. Demonstrativo de rendimentos e balancetes acostados aos autos. Viável concessão do benefício.
Concedo o benefício da justiça gratuita à Flying Estruturas Ltda.

ILEGITIMIDADE PASSIVA
Legitima-se a Lima e Rios a figurar no polo passivo da demanda. Envio de orçamento que favoreceu contratação da corré Flying Estruturas, empresa do mesmo grupo familiar.
Preliminar afastada.

CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência. Prescindível perícia para demonstração de que valores cobrados na licitação estariam compatíveis com o mercado. Cabia à parte interessada obter cópias de outras licitações para comparação de casos. Documentos públicos acessíveis a todos.
Afasto a preliminar.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Dispensa de licitação. Fracionamento do objeto. Contratação de bens e serviços para realização do desfile cívico de Sete de Setembro de 2015, no Município de Jacareí. Divisão do objeto em quatro lotes, com valores inferiores a R$ 8.000,00, para justificar a dispensa de licitação. Existência de suficiente material probatório a comprovar o intencional fracionamento das contratações, a beneficiar contratadas com a dispensa de licitação e fracionamento.
Responsabilidade. De agente público e dos agentes privados envolvidos nas aquisições.
Improbidade. Caracterizada a prática de atos dessa natureza (art. 10, VIII, da Lei no 8.429/92) quanto a cada um dos apelantes. Prejuízo ao erário. Irrelevância. Sólida jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.
Penalidades. Prestados os serviços, devido o afastamento da condenação em restituição dos valores e multa civil. Mantida declaração de suspensão de direitos políticos e proibição de contratarem com o Poder Público pelo prazo de cinco anos.
Não conheço do recurso da Fluxion Eireli. Afasto as preliminares. Dou provimento, em parte, aos demais recursos, estendendo esse resultado também à corré Fluxion Eireli.